Tribunal: TJMMG
Processo: 2000016-49.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - MILITAR PUNIDO COMO INCURSO NA TRANSGRESSÃO DE NATUREZA LEVE DO ART. 15, INCISO I, DA LEI N. 14.310/2002 - ATRASO INJUSTIFICADO PARA ATO DE SERVIÇO - EXISTÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE HOMOLOGAÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - ATO SANCIONADOR PERFEITO E ACABADO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000016-49.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/03/2022 Publicação: 22/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – MILITAR PUNIDO COMO INCURSO NA TRANSGRESSÃO DE NATUREZA LEVE DO ART. 15, INCISO I, DA LEI N. 14.310/2002 – ATRASO INJUSTIFICADO PARA ATO DE SERVIÇO – EXISTÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE HOMOLOGAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – ATO SANCIONADOR PERFEITO E ACABADO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Regileno Clarindo da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo Regileno Clarindo da Silva, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição, que julgou improcedente seu pedido inicial, em ação de anulação de ato administrativo que interpôs em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos autos que o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 116.838/15 - 52º Batalhão da PMMG, por ter, em tese, cometido transgressão disciplinar prevista no inciso I do artigo 15 da Lei Estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) –, em razão de ter-se apresentado tardiamente para o serviço. Ao final, foi punido com a sanção disciplinar de repreensão. Inicialmente, afirmou a defesa que o militar, na data dos fatos, estava de licença médica, pelo prazo de 20 (vinte) dias, com o início no dia 05/10/2015. Afirmou que o atestado médico não foi aceito pela Administração, uma vez que o militar não protocolou o mencionado documento, em tempo hábil, no NAIS, ou seja, no primeiro dia útil subsequente. Disse que, não bastasse o não recebimento do atestado médico, o PCD se encontra eivado de vícios. Nesse sentido, afirmou que tanto o princípio do contraditório como o da ampla defesa não foram observados, já que as testemunhas arroladas pela defesa não foram sequer ouvidas, sendo, portanto, nula a decisão que o puniu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ressaltou que a Administração não pode deixar de conhecer da licença médica ou do atendimento médico lançados em atestado que goza de presunção de veracidade e que a mera ausência de homologação junto à Junta Central de Saúde (JCS) atrairia a incidência da transgressão prevista no art. 14, II – consistente em falta de natureza média –, conforme vasta jurisprudência deste e. Tribunal castrense, e não da prevista no art. 13, XX (faltar ao serviço) – consistente em falta de natureza grave –, ambos do CEDM. Disse que, conforme entendimento jurisprudencial já consolidado neste Tribunal, as punições aplicadas ao acusado deverão ser anuladas/revogadas, com a retificação de seu conceito na Instituição Militar Estadual (IME) e a anulação do PCD de referência. Asseverou ser imprescindível a observância dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação de eventual sanção, notadamente para que não seja praticada nenhuma injustiça ou arbitrariedade pela Administração, como foi feito contra o acusado. Ao final, requereu: 4.1. o acolhimento das preliminares para reconhecer a nulidade do PCD, em razão a inconstitucionalidade que feriu o contraditório e ampla defesa, onde o encarregado do PCD deixou de colher oitiva das testemunhas sem motivo plausível, bem como por não observar as provas materiais nele contido. 4.2. Ultrapassada as preliminares, requereu fosse acolhido o pedido para que seja reconhecida a nulidade do PCD de nº 116838/2015 – 52º BPM, vez que o aludido procedimento se encontra eivado de vício insanável, notadamente pela total ausência de atos de apuração de transgressão, o que impediu o exercício da ampla defesa e do contraditório; 4.3. Que cumulado ao pedido 4.2., em caso de procedência, que a pontuação do policial seja corrigida. 4.4. Que cumulados aos pedidos 4.2 e 4.3, que em caso de procedência seja devolvido o erário descontado do Autor em razão da punição, devidamente corrigido e atualizado. 4.5. A intimação da parte contrária para querendo, apresentar defesa sob pena de recair os efeitos da revelia. 4.6. Os benefícios da assistência judiciária gratuita. 4.7. A condenação da parte contrária ao pagamento dos honorários de sucumbência a serem arbitrados por V.Exa. bem como o pagamento das custas processuais. Deu à causa o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para fins de alçada. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo magistrado primevo. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 9), argumentando que o apelante, de forma contraditória, desenvolveu o raciocínio de sua defesa com base na infração contida no art. 13, XX, do CEDM, quando sequer foi punido com fundamento em tal artigo. Afirmou que a defesa do militar formulou a exordial, apoiando-se “em fatos acusatórios distintos, já que a imputação consistiu no fato de ele TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ‘chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar’ e não por ter supostamente ‘faltado ao serviço’”. Disse que, durante todo o PCD, foram respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em qualquer nulidade. Disse, ainda, que o autor, ao alegar a inexistência de fatos não imputados a ele (art. 13, XX, do CEDM), inviabiliza e/ou até mesmo impossibilita o exercício da defesa do Estado. Asseverou que tanto a autoria quanto a materialidade do ilícito disciplinar restaram devidamente demonstradas, inexistindo qualquer causa que ampare a absolvição pretendida. Aduziu que não deve prosperar o “entendimento do autor de ausência de tipicidade na transgressão disciplinar que lhe foi imputada, já que em sede de processo administrativo disciplinar o acusado não se defende do tipo transgressivo em si, mas sim dos fatos articulados, os quais foram devidamente apontados no libelo acusatório e rebatidos pela defesa durante todo o procedimento administrativo apuratório”. Ao final, requereu fossem julgados improcedentes, in totum, os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação, conforme se nota no Evento n. 30. Em apertada síntese, o apelante reprisou os argumentos apresentados na inicial, admitindo, contudo, que fundamentou sua defesa de forma equivocada, já que não foi punido pela Administração com fulcro no art. 13, XX, do CEDM, mas, sim, com base no art. 15, I, do mesmo diploma legal. Reiterou que não pode ser punido pela Administração, pois estava licenciado desde o dia 05/10/2015, e sua falta se deu no dia 08/10/2015, sendo, portanto, nulo o ato punitivo. Ao final, requereu fossem julgados procedentes os pedidos iniciais, bem como fosse o Estado réu condenado ao pagamento das custas e ônus decorrentes da sucumbência. Intimadas, as partes não produziram provas. A sentença se encontra no Evento n. 41. O douto magistrado sentenciante entendeu que não houve nenhuma falha no Processo de Comunicação Disciplinar, bem como nenhuma objeção foi apresentada pelo comunicado, ora apelante, durante o transcurso do procedimento disciplinar. Disse que ao militar foi assegurado o pleno direito à ampla defesa e ao contraditório, porém ele não conseguiu elidir as acusações que pesavam contra si. Disse, ainda, que o militar, por meio de sua defesa, não soube, sequer, indicar objetivamente os possíveis vícios contidos no PCD de referência. Com essas considerações, julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 20% (vinte TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC/2015. Irresignado, o militar apresentou recurso de apelação, como se nota no Evento n. 45. Em síntese, a defesa do militar reiterou as supostas ilegalidades contidas no PCD, tais como ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ante o indeferimento da inquirição das testemunhas arroladas durante o procedimento, bem como ofensa ao princípio da legalidade. Reafirmou que o atestado médico conferido ao militar é apto a justificar sua ausência ao serviço, não podendo ser desconsiderado como causa de justificação, prevista no art. 19, inciso I, o que afasta a transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 (faltar ao serviço), ambos do CEDM. Alegou que a ausência de apresentação de atestado médico para homologação pela JCS levaria o militar, em tese, à prática da transgressão prevista no inciso XV do art. 14 do CEDM (deixar de observar prazos regulamentares), de natureza leve, motivo pelo qual deve ser anulado o ato disciplinar sancionador. Ao final, requereu o recebimento e o provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença primeva, que julgou improcedente o seu pedido inicial. Por fim, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo (Evento n. 54), refutando os argumentos apresentados pelo apelante e, em linhas semelhantes às da contestação, afirmou que o ato punitivo se encontra perfeito, completo e acabado, considerando que a punição se deu dentro da legalidade e em obediência estrita à norma legal. Ao final, requereu seja mantida a sentença em seus exatos termos. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. Em pauta para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que o autor foi alvo do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 116.838/15 - 52º Batalhão da PMMG, por ter, em tese, cometido transgressão disciplinar prevista no inc. I do art. 15 da Lei Estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) –, em razão de ter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 chegado atrasado para o serviço para o qual estava escalado. Ao final do procedimento, foi punido com a sanção disciplinar de repreensão. Pois bem. Com certeza, a falta ao serviço na PMMG constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, do CEDM, mas, para tanto, deve estar realmente desamparada de causa lícita e regular de justificação. É verdade que qualquer policial ou bombeiro militar pode faltar ao serviço por motivo de doença; contudo tem a obrigação de comunicar o seu impedimento à Administração militar e apresentar o atestado médico em sua unidade, dentro do prazo previsto, para que seja homologada a dispensa/licença e, assim, possibilitar a troca de escalas de serviço e outras providências inerentes à gestão do serviço policial militar. Também é verdade que este egrégio Tribunal, reiteradamente, tem decidido que a aplicação da tipificação prevista no art. 14, inc. XV (deixar de observar os prazos regulamentares), do CEDM, que é de natureza média, em casos em que o militar apresenta o atestado médico fora do prazo regulamentar, é mais acertada do que aquela prevista no art. 13, inc. XX (faltar ao serviço), do mesmo Código, que é de natureza grave, ressalvadas as especificações de cada processo. No presente caso, ao contrário do que alega a defesa, verifica-se que o apelante sequer foi punido com supedâneo no art. 13, inc. XX do CEDM (falta ao serviço). Conforme consta da Portaria do PCD n. n. 116.838/15, contido no Evento 1, COP 6, o militar foi punido com fulcro no art. 15, inc. I, do mesmo diploma legal – chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar –, com sanção de natureza leve. Verifica-se, ainda, que o militar estava escalado para a função de auxiliar administrativo, em Cachoeira do Campo/MG, no horário predeterminado, conforme escala de serviço juntada no Evento 1, COP 6, de 08h30min às 14h30min, porém apresentou-se para o serviço às 14h19min, ou seja, não houve falta ao serviço. Assim, o apelante usou como manobra de defesa peças desconexas e imprecisas, a fim de que fosse aplicado, ao presente caso, entendimento jurisprudencial não pertinente à matéria objeto dos autos. Nesse contexto e após detida análise do procedimento administrativo de referência acostado aos autos de origem (Evento. 1, DOC 1 a 6), percebe-se que a defesa do militar, em nenhum momento, apresentou o aludido atestado médico ou sequer mencionou que estava licenciado por motivo de saúde no curso do Procedimento administrativo. No meu modesto entendimento, não cabe à Administração militar a presunção da existência de um documento, quando, este, sequer foi apresentado a ela. Pelo que se extrai do percuciente PCD, o militar, ora apelante, foi intimado de todos os atos durante o procedimento administrativo, tendo-lhe sido assegurado o direito de defesa em sua plenitude, contudo quedou-se inerte. Não me parece razoável culpar, agora, a Administração militar pela omissão do recorrente durante o exercício de sua defesa. Cabe ressaltar que, nem em juízo, foi apresentado, como prova, qualquer documento capaz de comprovar que o apelante tenha, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 extemporaneamente, tentado homologar o dito atestado médico junto ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS), a fim de comprovar o direito alegado. Desse modo, entendo que o atestado médico colacionado aos autos, por si só, sem a evidência de que tenha sido levado ao conhecimento da Administração Militar, não legaliza ou isenta a presença de militar para fins de trabalho. No caso concreto, coube à autoridade militar, na esfera da sua discricionariedade, definir o enquadramento da conduta atribuída ao autor com a transgressão disciplinar vislumbrada, o que fez através da motivação contida na decisão do processo disciplinar, conforme a prova coletada. Quanto à alegação do apelante de que o indeferimento das testemunhas arroladas durante o PCD lhe causou prejuízo, bem como ofendeu os princípios da ampla defesa e do contraditório, melhor sorte não assiste ao recorrente. No esteio da decisão interlocutória contida no Evento n. 32, exarada pelo juízo primevo, entendo que o indeferimento das testemunhas, no âmbito administrativo, se deu de maneira absolutamente motivada, em consonância com o que prevê o art. 312 do MAPPA, não havendo que se falar em qualquer nulidade. A meu ver, o ato administrativo punitivo está absolutamente correto e seguiu todas as formalidades legais. Reitero, por fim, que ao Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo, para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada, ficando limitado ao exame da regularidade do procedimento, à observância dos princípios da legalidade, da moralidade e da razoabilidade. Pelo exposto, concluo que o ato administrativo está perfeito e acabado, não merecendo qualquer reparo, motivo pelo qual ratifico integralmente a sentença de primeiro grau. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de março de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Relator